Tribunal: STF
Processo: ARE 1495398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Processual Civil. Embargos à execução de título extrajudicial. Apelação contra sentença que rejeitou os embargos à execução, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil), deferiu a gratuidade judiciária ao embargante, conforme pleiteado; sem custas, conforme art. 7º, da Lei n. 9.289/96; condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 85, §3º, I, e, §13, e do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.



    O magistrado de primeiro grau narrou que o caso trata de Embargos à Execução movidos por D.M.S. em face da União, buscando infirmar acórdão condenatório do TCU que o condenou ao pagamento de multa por inexecução das obras referentes à última parcela (3ª parcela - valo de R$ 104.000,00) do Convênio n.º 707/2005 (SIAFI 556487), firmado entre o ente municipal e o Ministério da Saúde (FUNASA) para implantação de sistema simplificado de abastecimento de água, com a perfuração de 26 poços, além de ressarcimento por danos causados pelo fato de o TCU ter considerado não comprovado a aplicação do valor referente à parcela final (3ª parcela de R$ 104.000,00).



    Considerou que o acórdão do TCU, imputando débito ou multa, possui eficácia de título executivo extrajudicial; que, a tendendo solicitação de nova vistoria do Município de Triunfo/PB, os técnicos da FUNASA fizeram nova vistoria in loco e constataram a inexecução das obras, como antes detectadas no Relatório de visita técnica n.º 282/2009, conforme se vê no Parecer Técnico n.º 225/2012, datado de 23.04.2012 (...) , ficando evidente a inexistência de comprovação de aplicação e execução integral da obra conveniada, no tocante aos recursos da terceira e última parcela do Convênio, no valor de R$ 104.000,00 ; que não se vê no acórdão condenatório, proferido pelo TCU em face do embargante, distanciamento das provas dos autos ou qualquer outra ilegalidade; que o Ofício n. 037/2015, em 16.09.2015, emitido pela municipalidade, solicitando nova vistoria da FUNASA para confirmar a execução da obra conveniada, não tem o condão de mudar em nada a conclusão das provas existentes nos autos. Objetiva o particular apelante 1) a manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida; 2) preliminarmente, a nulidade da sentença, em face do reconhecimento do cerceamento de defesa do apelante, entendendo-se que houve supressão imotivada da fase de especificação de provas, em ofensa ao disposto no art. 5º, inc. LV, da Constituição; 3) no mérito, a desconstituição do título executivo extrajudicial ( acórdãos 3092/2017, 6458/2017 e 6324/2018 - TCU - 2º Câmara proferido no processo TC 032.134/2013-4) , vez que demonstrado que o objeto conveniado fora integralmente concluído, e, assim, inexistiu qualquer prejuízo ao erário, ou mesmo conduta dolosa do recorrente.



    Para tanto, argumenta que não se oportunizou a especificação de provas após fixação dos pontos controvertidos da demanda; o Tribunal de Contas da União não sopesou todas as provas constantes dos autos, especialmente, a integral execução do objeto do convênio; foi efetivamente executado o convênio, o que se demonstrou nos autos; os repasses ocorreram em sua integralidade e que os recursos foram aplicados devidamente em seus objetos (obras); juntou, no procedimento perante à Corte de Contas, documentação que comprova a integralidade da execução das obras do Município de Triunfo, Paraíba ; que, na Ata de Reunião do CMDRS, ficou registrada as devidas providências com relação aos três poços que estavam sem funcionamento; que a parcela (montante imputado à título de débito a ser ressarcido pelo gestor - parcela final de R$ 104.000,00) fora devidamente utilizada na execução das obras, acrescentando que o município ainda teve que lidar com os atrasos no repasse dos recursos de mais 365 dias, de modo que foram feitas vários Aditivos de Prorrogações de Vigência ao Convênio ; que encaminhou devidamente a prestação de contas do convênio ; que não há que se falar em danos ao erário, pois a própria FUNASA fez diversas vistorias, antes da autorização e liberação de recursos; que inexistindo eiva na execução da obra não há como se sustentar a penalidade de multa do art. 57, da Lei 8.443/92 , eis que essa está atrelada ao dano ao erário; que ficou caracterizado o vício contido no Acórdão exequendo.



    Descabida a alegação de desconsideração, na sentença recorrida, da análise das provas constantes dos autos, primeiro, porque não se apontou cada uma das provas não analisadas, depois, porque o ponto da integral execução da obra foi afastado na sentença, dado que, nos autos do procedimento administrativo, constatou-se que a municipalidade recebeu a terceira parcela dos valores para a execução das obras objeto do convênio, mas não a concluiu a modo e tempo ajustados.



    Além disso, no Parecer Técnico n. 225/2012, foram analisados os documentos apresentados pela municipalidade, e após visita técnica realizada ao município, reiterou-se integralmente o Relatório 282/09, de 09 de outubro de 2009, considerando que o município não apresentou documentos que comprovem a conclusão dos serviços prestados para o convênio CV 0707/05 (tendo como objeto o sistema de abastecimento de água).



    Nesse cenário, descumprido o pactuado no convênio CV 0707/05, que não foi concluindo a modo e prazo ajustados, não se verifica vício formal no acórdão do TCU (Acórdão nº 3092/2017 - TCU - 2ª Câmara), lastro da execução embargada, que após julgar irregulares as contas dos responsáveis pela execução do convênio, aplicou multa aos responsáveis.



    Precedentes: PJe AC 0802220-34.2013.4.05.8300, des. Rubens de Mendonça Canuto Neto, assinado em 15 de julho de 2022; PJe AC 0805097-79.2020.4.05.8500, des. Bruno Leonardo Camara Carra, convocado, assinado em 27 de outubro de 2021).



    Apelação improvida.



    Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, em 1%, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a recair sobre a condenação fixada em primeiro grau.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente